Tribunal: TJMT
Processo: 1021172-66.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021172-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), CONCEITO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 22.885.680/0001-00 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO), DISMA BERGAMASCHI PIOVESAN - CPF: 567.528.811-20 (AGRAVADO), SUELI TEIXEIRA - CPF: 941.027.759-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, deve ser reformada a decisão que a indeferiu.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n.
1021172-66.2021.8.11.0000
de decisão do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, indeferiu a tutela de urgência.

A agravante aduz que desde 2015 é proprietária do lote urbano nº 33, quadra nº 171-C, Rua Amazonas, Loteamento Gleba Sorriso, com 800,00m2, matrícula nº 34.579 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso, e que sempre o manteve limpo e com o IPTU pago, até que em maio de 2021 teve a posse esbulhada pela agravada.

Argumenta que comprovou todos os requisitos exigidos no art. 561 do CPC para a concessão da medida pleiteada.

Tutela recursal indeferida (id 111536482 – pág. 01/02).

Sem contraminuta (id 116407969 – pág.).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada na Ação de Reintegração de Posse.

Alega que desde 13/08/2015 tem o domínio do imóvel em discussão (escritura no id 61065456) e que estariam comprovados nos autos o regular exercício da posse e o esbulho, requisitos elencados no artigo 561 do CPC.

Na audiência de justificação foram ouvidas 03 testemunhas - João Paulo da Silva (jardineiro), Fabrício Krzyzanski (vizinho durante determinado período) e Edivan Ferreira da Silva (funcionário da Coenza, proprietária da empresa agravante).

O primeiro, ao ser indagado sobre quem abria o portão que dá acesso ao lote, respondeu que
“normalmente o pessoal ia lá com a stradinha da Coenza e abria, e tinha outras vezes que pegava a chave e eu mesmo abria”;
se teria sido abordado por alguém enquanto estava no local, afirmou que
“não, em nenhum momento”;
se sabia a quem pertencia a área, disse que
“até então pro pessoal Coenza, eles me contrataram pra fazer o serviço lá, eles tem a chaves”;
se tinha cachorros ali, declarou que
“no período que fiz limpeza não”.
E mais, que a limpeza que realizava consistia em

“roçada, a poda do pomar/das frutas... faço limpeza e passo veneno as vezes, quando não é necessário roçar”;
e que a
última vez que esteve no terreno foi
“há mais de seis meses, que esse ano fui lá pra passar veneno, acho que janeiro, fevereiro, não sei ao certo, é tanto serviço
(...)
”.

O segundo declarou que
“era vizinho até então, meus pais moram lá, eu morava com eles, sai há pouco tempo de lá, faz um ano, talvez um pouco menos”;
que soube que a agravada era a proprietária do lote
“
há um tempo atrás, porque aquele terreno do lado as vezes pega os galhos na cerca e um dia eu estava lá e tinha um pessoal limpando o terreno e tinha um carro da empresa Coenza, que eu pedi para o menino se ele sabia de alguma coisa, ele falou nós estamos limpando, esse terreno é da Coenza..., que volta e meia incomodava os galhos lá na casa da minha mãe ai eu entrei em contato com o pessoal da Coenza e pedi pra eles limpar, eles foram limpar algumas vezes e algumas vezes eu peguei a chave lá com eles também pra fazer a limpeza, cortar uns galhos, só onde pegava no nosso lado, na cerca elétrica da casa da minha mãe”;
destacou que teve conhecimento a respeito de a propriedade ser da agravante
há
“uns 4, 5 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, eu não tenho exatidão da data”;
que algumas vezes

cortava
os galhos que atingiam a cerca elétrica, “
mas a maioria das vezes a gente tem os funcionários da fábrica, nós temos uma fábrica de ração, o pessoal descia lá no horário de expediente e fazia a limpeza, corta os galhos, carregavam na F-4000 e levavam embora”
; que “
sabia que era da Dona Disma há um tempo atrás, é como eu falei, que há uns 05 anos atrás encontrou a stradinha da Coenza que estava fazendo a limpeza, foi lá que eu fiquei sabendo que não era mais da Dona Disma”;
que
“nunca teve cachorro quando eu ia lá no terreno”;
que

a última vez que esteve no local foi
“seis meses atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, não lembro da data, não posso dizer a data, não lembro
...”; e que nunca viu a agravada no imóvel.

O terceiro declarou que
desde que foi trabalhar no escritório
“ficou responsável por cuidar, pra fazer a manutenção do terreno...eu ia lá, abria o portão, dava olhada, muitas das vezes eu fazia a limpeza, ou ia um terceiro lá”;
que
“na época da seca ia menos vezes, mínimo 7 a 8 vezes eu ia lá sim, no período chuvoso, que o mato cresce mais rápido, eu ia mais veze s com mais frequência”;
que visita o lote
“desde 2019”;
que lá

“...tem bastante árvores frutíferas...”;
que não era o responsável por colher as frutas,

mas sim que o fazia
porque
“tinha acesso, livre acesso...”;
que durante as visitas ao imóvel não foi abordado por ninguém, “
nenhuma vez, até porque a gente tinha a chave, eu tinha acesso a chave do portão

de lá, ficava aqui no escritório, ai eu só pegava a chave, chegava lá e nunca ninguém me barrou não”; “
que não conseguiu mais entrar no terreno em meados do ano.
..cheguei lá e encontrei uns cachorros dentro do terreno, dai eu procurei saber de quem que era os cachorros... dai a vizinha falou que era dela, eu pedi para que ela prendesse os cachorros pra mim vistoriar o lote, daí ela falou que não, que não ia prender os cachorros porque o lote era dela, segundo ela
...”
; que não sabe dizer o dia que viu os cachorros ali, mas que “
... foi esse ano, meados desse ano...mais ou menos mês de maio... que depois não voltou mais no imóvel”;
e, indagado sobre
a data em que visitou o local antes do mês de maio, respondeu que deve
“ter ido lá umas três vezes, no começo do ano, mas os dias, meses exatos eu não me recordo não”.

A agravante demonstrou que por quase 05 anos limpou o imóvel algumas vezes. Como se trata de lote urbano sem edificações, uma das poucas maneiras de se exercer a posse seria dessa forma, mantendo-o limpo.

O Boletim de Ocorrência Policial
nº 2021.167380 (id. 61065466)
bem como as fotos e vídeos dos cães no terreno atestam a data do esbulho, o que não foi refutado pela agravada.

Os documentos anexados aos autos (pagamento de IPTU e Boletim de Ocorrência) e os depoimentos colhidos em audiência de justificação são suficientes para embasar a decisão, pois demonstram a probabilidade do direito reclamado.

E o perigo de dano está presente no fato de ela poder construir ali o que quiser, até decisão final da Ação principal.

Nesse sentido, deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o deferimento é medida que se impõe.
(N.U 1012500-69.2021.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/01/2022, publicado no DJE de 31/01/2022).

Do TJSP:

Cominatória. Concessão de tutela antecipada para reintegração de posse. Probabilidade do direito alegado na inicial e perigo na demora suficientemente evidenciados. Ausência de irreversibilidade da medida. Recurso improvido.
(AI n. 22442565420168260000, relator Des. Walter Cesar Exner, julgado em 23/03/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, publicado em 23/03/2017)

Do TJMG
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Para a concessão da liminar de reintegração de posse, mostram -se necessário que estejam presentes os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil de 2015, bem como se tratar a ação de força nova. Hipótes e em que restou devidamente comprovada a posse anterior da agravada sobre o imóvel.
(AI 1.0141.16.000027-1/002; relator Des. José Américo Martins da Costa; julgado em 01/02/2018; DJ de 09/02/2018).

Posto isso, cumpridos os requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo),
dou provimento ao Recurso
para reintegrar a agravante na posse do imóvel descrito na inicial e determinar a desocupação pela agravada no prazo de 05 dias, a qual deverá inclusive retirar os animais que lá se encontram, sob pena de arcar com a multa de R$500,00 dia.

Revogo a decisão constante no id
111536482 – pág. 01/02.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022